Tribunal: TJPA
Processo: 0008584-49.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? DIRIGIR ALCOOLIZADO ? ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) ? RECURSO DA DEFESA ? IMPRESTABILIDADE DO EXAME DE ALCOELEMIA EM FACE DA TROCULÊNCIA NA SUA OBTENÇÃO ? INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIA PRODUZIDA COM ANUENCIA DO RÉU QUE CONFESSOU EM PARTE A AÇÃO REPROVÁVEL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? INCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS INSOFISMÁVEIS DO EFETIVO PROTAGONISMO DO RÉU NO EVENTO ILICITO DE TRANSITO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO ? IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO TER SIDO MANEJADA PELO JUIZO SINGULAR E DOSADO DE MANEIRA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO MAL CAUSADO ? DECISÃO QUE NÃO COMPORTA REFORMAS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA EM 08 MESES E 03 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR 01 RESTRITIVA DE DIREITO PREVISTA NO ART. 43, IV DO CP (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE) E A SUSPENSÃO DA CNH POR IGUAL PERÍODO ? DECISÃO UNÂNIME.I - A prova de alcoolemia produzida, contou com a participação voluntária do réu, que confessou, em parte, a autoria do delito em voga. Restando inócua a assertiva do uso da violência para produzi-la;II - No tocante a autoria, o acervo processual demonstrou o protagonismo do acusado, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/39 - do apenso I), aliado as evidencias orais (Mídia digital fls. 34) colacionadas aos autos. Se a prova produzida comprovou que o réu estava conduzindo o veículo sob influência de álcool, é de rigor a manutenção da sentença condenatória;III - Para a configuração do crime de embriaguez ao volante é necessária não apenas prova de que o motorista dirigia alcoolizado, mas, também, da situação de risco contra o bem juridicamente protegido, que ocorreu no instante em que os agente observaram que o réu conduzia o veículo em zig zag, conforme notória prova oral dos autos;IV - Portanto, a prova do acervo processual comprovou, à saciedade, a prática do delito pelo apelante, sendo de rigor a manutenção da sua condenação nas iras do art. 306 do CTB, havendo ponderação, prudência e proporcionalidade na sanção aferida, não havendo espaço para se cogitar em em reforma da sentença, substituindo a pena, por restritiva de direitos e/ou multa, bem como em admitir a diminuição da pena de suspensão da CNH, em face do decisum ter sido confeccionado de maneira acertada sem margem para emendas ou reformas. V - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena de 08 MESES E 03 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO (art. 33, § 2°, alínea c do CPB), SUBSTITUÍDA POR 01 RESTRITIVA DE DIREITO PREVISTA NO ART. 43, IV DO CP (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE) E A SUSPENSÃO DA CNH POR IGUAL PERÍODO, INCABÍVEL O SURSIS POR FORÇA DO QUE DISPÕE O ART. 77, III, DO CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 00085584-49.2017.814.0049.
APELANTE: EDSON ALVES DA HUNGRIA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DIRIGIR ALCOOLIZADO - ART. 306,
CAPUT
DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) -
RECURSO DA DEFESA
- IMPRESTABILIDADE DO EXAME DE ALCOELEMIA EM FACE DA TROCULÊNCIA NA SUA OBTENÇÃO - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIA PRODUZIDA COM ANUENCIA DO RÉU QUE CONFESSOU EM PARTE A AÇÃO REPROVÁVEL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INCORRÊNCIA - EVIDENCIAS INSOFISMÁVEIS DO EFETIVO PROTAGONISMO DO RÉU NO EVENTO ILICITO DE TRANSITO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO TER SIDO MANEJADA PELO JUIZO SINGULAR E DOSADO DE MANEIRA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO MAL CAUSADO - DECISÃO QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA EM 08 MESES E 03 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO,
substituída por 01 restritiva de direito prevista no art. 43, IV do CP
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE) E A SUSPENSÃO DA CNH POR IGUAL PERÍODO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A prova de alcoolemia produzida, contou com a participação voluntária do réu, que confessou, em parte, a autoria do delito em voga. Restando inócua a assertiva do uso da violência para produzi-la;
II - No tocante a autoria, o acervo processual demonstrou o protagonismo do acusado, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/39 - do apenso I), aliado as evidencias orais (Mídia digital fls. 34) colacionadas aos autos. Se a prova produzida comprovou que o réu estava conduzindo o veículo sob influência de álcool, é de rigor a manutenção da sentença condenatória;
III - Para a configuração do crime de embriaguez ao volante é necessária não apenas prova de que o motorista dirigia alcoolizado, mas, também, da situação de risco contra o bem juridicamente protegido, que ocorreu no instante em que os agente observaram que o réu conduzia o veículo em zig zag, conforme notória prova oral dos autos;
IV - Portanto, a prova do acervo processual comprovou, à saciedade, a prática do delito pelo apelante, sendo de rigor a manutenção da sua condenação nas iras do art. 306 do CTB, havendo ponderação, prudência e proporcionalidade na sanção aferida, não havendo espaço para se cogitar em em reforma da sentença, substituindo a pena, por restritiva de direitos e/ou multa, bem como em admitir a diminuição da pena de suspensão da CNH, em face do
decisum
ter sido confeccionado de maneira acertada sem margem para emendas ou reformas.
V - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena
de 08 MESES E 03 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO (art. 33, § 2°, alínea c do CPB),
substituída por 01 restritiva de direito prevista no art. 43, IV do CP
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE) E A SUSPENSÃO DA CNH POR IGUAL PERÍODO
,
Incabível o sursis por força do que dispõe o art. 77, III, do CP.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo, e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

EDSON ALVES DE HUNGRIA,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de
08 MESES E 03 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO (art. 33, § 2°, alínea c do CPB),
substituída por 01 restritiva de direito prevista no art. 43, IV do CP
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE) E A SUSPENSÃO DA CNH POR IGUAL PERÍODO
, Incabível o sursis por força do que dispõe o art. 77, III, do CP,
manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Penal da Comarca de Santa Izabel/PA.

A combativa defesa em sede preliminar, anotou que o acusado teria sido submetido ao competente exame de forma truculenta e contra sua vontade, em flagrante vício de origem, o que tornaria imprestável a evidência produzida. Logo, inegável a vicissitude da prova, devendo o réu ser absolvido.

No mérito, asseverou a ausência de provas que balizasse uma condenação, sendo necessário a absolvição do acusado, e de forma alternativa, protestou pela substituição da pena corporal, por restritivas de direito, bem como a suspensão ou diminuição da restrição quanto a CNH.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo inacolhimento da apelação. Nesta superior instância o custo legis, opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo.

Noticia a peça policial que no dia 10 de setembro de 2017, por volta de 01h00, Policiais Militares se encontravam de serviço, oportunidade em que avistaram um veículo fazendo zig-zag, na Avenida Pedro Constantino e de repente parou no meio da rua, na contramão. Os policiais, em seguida, dirigiram-se até o carro para verificar o que estava acontecendo, oportunidade em que se depararam com o ora denunciado adormecido dentro do veículo, com uma latinha de cerveja em cima do painel do veículo e mais latinhas de cerveja no banco do passageiro.

Ato contínuo, os policiais acordaram o réu, o qual ao ser acordado se mostrou agressivo e proferiu a seguinte frase EU DOU SUCO PARA SEU COMANDANTE. Nesse instante, o SGT Lourivaldo disse ao acusado que ele fosse para casa, em razão do fato de estar embriagado, prontificando-se em levá-lo para sua residência, no entanto ele ficou bastante alterado e passou a gritar, dizendo que não estava fazendo nada de errado.

Em seguida, o acusado foi convidado a se dirigir até a Delegacia de Polícia, a fim de que fossem observados os procedimentos legais, oportunidade em que seguiu conduzindo seu próprio veículo. Ali chegando, a autoridade policial constatou que d réu exalava forte odor etílico e de forma agressiva afirmou ter ingerido latinhas de cerveja, razão pela qual recebeu voz de prisão. Nesse instante, o denunciado passou a desacatar os policiais proferindo as seguintes palavras: VOCÊS SÃO UM BANDO DE POLICIAIS CIVIS VAGABUNDOS, LADRÕES. Também foi necessário o emprego de força física e o uso de algemas para conter o denunciado, haja vista a resistência dele em acompanhar os policiais até o posto da PRF para realização do teste de alcoolemia, local onde se negou a realizar o exame. Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado alegou que no dia 09 de setembro de 2017 começou a ingerir bebida alcóolica por volta de 16h, no bar do Ozório e por volta de 001145min do dia 10 de setembro de 2017 saiu do bar e foi até o bar do Geo, onde comprou quatro latinhas de cerveja, pois pretendia consumi-las em sua casa. Afirmou que no momento em que estava se dirigindo para o seu carro foi abordado por policiais militares, os quais indagaram o que havia dentro do isopor que estava no interior do veículo, tendo respondido que era suco, pois era vendedor de suco e que vendia, inclusive, para o comandante dos policiais. Aduziu que os policiais não gostaram de ouvir essa afirmação e entenderam que estavam sendo afrontados. Confirmou que se negou a entregar o veículo e que o conduziu até a Delegacia de Polícia, escoltado pela viatura policial. Exame de Alcoolemia à fl. 20 (IPL).

Após ser regularmente processado, o acusado foi condenado a pena de
08 MESES E 03 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO (art. 33, § 2°, alínea c do CPB),
substituída por 01 restritiva de direito prevista no art. 43, IV do CP
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE) E A SUSPENSÃO DA CNH POR IGUAL PERÍODO
, Incabível o sursis por força do que dispõe o art. 77, III, do CP,
inconformado, manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:

TESE DA DEFESA

A combativa defesa em sede preliminar, anotou que o acusado teria sido submetido ao competente exame de forma truculenta e contra sua vontade, em flagrante vício de origem, o que tornaria imprestável a evidência produzida. Logo, inegável a vicissitude da prova, devendo o réu ser absolvido. No mérito, asseverou a ausência de provas que balizasse uma condenação, sendo necessário a absolvição do acusado, e de forma alternativa, protestou pela substituição da pena corporal, por restritivas de direito, bem como a suspensão ou diminuição da restrição quanto a CNH.

Diante das assertivas defensivas, o acervo processual sinalizou de modo diverso, a começar pelos relatos do acusado, que admitiu, de certo modo, a autoria do crime, conforme as declarações fls. 34, senão vejamos:
"Que confessa que tomou 2 (duas) latinhas; Que seu carro estava estacionado em frente ao café do Alex; Que disse que ia tirar o carro de onde estava devido ao fluxo de pessoas; Que quando deu a volta na rua e parou o carro, uma viatura chegou; Que os policiais perguntaram sobre o zig zag; Que negou que estava fazendo zig zag na rua; Que mostrou aos policiais as garrafas de suco na mala do carro; Que disse para os policiais que as latinhas que estavam na sacola, estava levando para consumir em casa; Que tentava se explicar e os policiais não deixavam; Que nega ter chamado os policiais de ladrões; Que nega o desacato; Que fez o teste do bafômetro."

Nesse passo, a prova material da ação delituosa restou comprovada, através do Auto de Apresentação e Apreensão (fs. 22), pelo Exame de Etilômetro (fls. 20 do IPL). Evidências que guardaram perfeita sintonia com a prova oral gravadas em mídias (fls. 34). Com efeito, necessário verificar que o
exame de alcoolemia (
fls. 19/20 - apenso I), obteve-se com o volume do sopro,
01,09Lts. Nesse ponto, prudente mencionar que o
limite tolerado, para que não se caracterize a infração de trânsito, é de 0,02 miligramas de álcool, por litro de ar alveolar (art. 306, § 1
0
, I CTB). O limite tolerado, foi ultrapassado.

Destarte, não há que se falar em atipicidade por ausência de prova quanto à materialidade da infração descrita no art. 306 do CTB, uma vez que o ¿aparelho de ar alveolar pulmonar - Etilômetro -, vulgo bafômetro é instrumento idôneo para se aferir a quantidade de álcool ingerida¿(RHC 31.214/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 25/04/2012).

No tocante a autoria, o acervo processual demonstrou o protagonismo do acusado, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/39 - do apenso I), aliado as evidencias orais (Mídia digital fls. 34) colacionadas aos autos:

A testemunha Eliezer de Almeida Gaia, relatou:
Que, estavam em ronda pela área comercial de SIP; Que próximo ao Banco Bradesco avistaram um veículo com os faróis altos e andando em zig zag; Que o carro entrou na contramão e parou; Que de início pensou que poderia ser sequestro; Que quando o carro parou fizeram a abordagem e encontraram o condutor dormindo sobre o volante; Que havia uma lata de cerveja aberta no porta- copos do veículo e latas fechadas
-
dentro de uma sacola; Que o acusado se sentiu ofendido com a abordagem; Que o acusado proferiu ofensas aos policiais; Que o acusado lhes chamou de ladrões; Que o acusado entrou no carro e dirigiu até a Delegacia, ainda andando em zig zag; Que na delegacia retiraram as chaves dele; Que mesmo na frente dos policiais civis ele continuou chamando-os de ladrões; Que não participou do encaminhamento ao posto da PRF para a realização do Exame; Que o acusado estava visivelmente embriagado."

Por sua vez a testemunha Lourivaldo Milton da Silva Filho, declarou:
"Que o acusado disse que não estava porre; Que disse que levaria o acusado para a Seccional; Que ele foi dirigindo até o local; Que lá começou a proferir as ofensas; Que o acusado foi algemado até o posto da Federal porque ficou descontrolado; Que não o acompanhou para a realização do exame; Que o acusado ficava gritando dentro da cela; Que fizeram a abordagem porque viram o carro em zig zag, Que na abordagem teve que acordar o acusado; Que viu apenas as latinhas no painel; Que se ofereceu para levá-lo até sua casa ou encaminhá-lo para a Seccional; Que o próprio acusado dirigiu até a Seccional; Que o acusado fez escândalo na Delegacia gritando; Que parou a viatura o lado do carro do acusado."

Como se pode observar, diante das narrativas apresentadas nos autos, onde o réu foi encontrado dormindo dentro do automóvel, com uma latinha de cerveja em cima do painel e mais latinhas de cervejas no banco do passageiro, onde os agentes acordaram o acusado, que se mostrou agressivo e alterado com notórios sinais de embriaguez e exalava forte odor etílico.

Destarte, o réu incorreu nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (redação dada pela Lei 12.760/2012): ¿Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. § 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora¿. Portanto, não prospera a tese defensiva de atipicidade da conduta, diante das evidências do acervo.

Com o advento da Lei 12.760/2012, um novo elementar foi inserido no tipo penal do art. 306 do CTB, com a inserção da expressão ¿capacidade psicomotora alterada¿. Anteriormente, pela redação dada pela Lei 11.705/08 ao art. 306, bastava a mera comprovação da concentração de álcool por litro de sangue. Entretanto, desde dezembro de 2012, além da constatação da graduação alcoólica é imprescindível, também, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

Com efeito, a interpretação do ¿caput¿ do art. 306 do CTB com os seus parágrafos, verifica-se que a adequação típica da conduta depende, além da prova da concentração alcoólica igual ou superior a 6 decigramas (§ 1º, I), da comprovação da alteração da capacidade psicomotora (caput), que se atesta através de exame clínico, de perícia, de testemunhas, etc.

Diante dos fatos,
o a
cusado infringiu o
art. 306, do CTB,
que tem
pena de detenção
de seis meses a três anos,
multa
e
suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação
para dirigir veículo automotor. No caso, o acusado foi condenado a pena de
08 meses e 03 dias
de
detenção em regime inicial ABERTO, além da suspensão da CNH e consequentemente em dirigir veículo automotor, pelo
período de 08 meses e 03 dias. Contudo, a pena privativa de liberdade, foi substituída por uma restritiva de direito, consistente na p
restação de serviço à comunidade.

Com efeito, necessário frisar que através do Livre Convencimento Motivado e da persuasão racional, o juiz é livre na formação de seu convencimento, não estando comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, podendo optar livremente por aquela que lhe parecer mais convincente. Um único testemunho, por exemplo, poderá ser levado em consideração pelo juiz, ainda que em sentido contrário a dois ou mais testemunhos, desde que em consonância com outras provas.

A liberdade quanto ao convencimento não dispensa, porém, a sua fundamentação, em outras palavras, embora livre para formar o seu convencimento, o juiz deverá declinar as razões que o levaram a optar por tal ou qual prova, fazendo-o com base em argumentação racional, para que as partes, eventualmente insatisfeitas, possam confrontar a decisão nas mesmas bases argumentativas". (OLIVEIRA. Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2008, p. 291). Portanto, a prova do acervo processual comprovou, à saciedade, a prática do delito pelo apelante, sendo de rigor a manutenção da sua condenação nas iras do art. 306 do CTB, havendo ponderação, prudência e proporcionalidade na sanção aferida, não havendo espaço para se cogitar em em reforma da sentença, substituindo a pena, por restritiva de direitos e/ou multa, bem como em admitir a diminuição da pena de suspensão da CNH, em face do
decisum
ter sido confeccionado de maneira acertada sem margem para emendas ou reformas.

Prudente ressaltar, que o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro cuida-se de infração de perigo abstrato, sendo de manifesto conhecimento os riscos que a cercam, em razão da expressiva quantidade de acidentes automobilísticos registrados estatisticamente em nosso país, causada pela condução dos veículos por pessoas embriagadas.

Com efeito, trata-se de perigo que se funda em dados estatísticos seguros o que é suficiente para que se legitime a presunção legal de periculosidade impressa na conduta núcleo de sua previsão.

Derradeiramente, tendo a autoria restado incontroversa, conclui-se, pelo contexto probatório, que na data do fato, o apelante conduziu seu veículo sob influência de álcool em limite superior ao previsto na legislação de regência, subsumindo sua conduta ao delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, nego provimento
,
nos termos da fundamentação

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator